Tribunal: TJDFT
Processo: 0705148-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705148-49.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. APELADO: FERNANDA MANDELLI LINDENBERG D E S P A C H O COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA, opôs embargos de declaração ao venerando acórdão, que assim restou ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. FIM DO PRAZO DE SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o § 1o do artigo 921 do Código de Processo Civil, quando não localizado bens penhoráveis para a satisfação da execução, suspende-se o feito executivo pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Após o decurso de tal lapso temporal (um ano) sem manifestação do exequente, automaticamente, inicia-se a contagem do prazo de prescrição intercorrente, notadamente porque compete ao credor buscar meios para satisfação do crédito exequendo (redação antiga do §4o do artigo 921 do Código de Processo Civil). 2. O apelante reconhece que o feito ficou paralisado por mais de 03 anos. Porém, alega que a pretensão prescreve em 05 anos, a teor do que dispõe o art. 206 do Código Civil 3. Na ação executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário a prescrição é trienal, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do CPC. Precedentes. 4. Conforme jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o mero requerimento de diligência que não resulta na localização de bens e que não apresente resultado útil à satisfação do débito, não é elemento hábil a interromper ou suspender o curso do prazo prescricional. Precedentes do TJDFT. 5. Consumada a prescrição intercorrente, de rigor a extinção do feito. 6. Negou-se provimento ao recurso.” A recorrente alega que o v. acórdão padece de omissão. Em suas razões, aduz que o d. Colegiado deixou de observar que “não houve intimação para a parte Exequente para dar andamento ao feito após o término do prazo da suspensão do processo (...)” (ID 61798143, Pág. 1) No entanto, aparentemente, configura inovação recursal a análise de novo argumento deduzido nos embargos de declaração que não foram objeto do apelo. Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca da preliminar de inovação recursal ora suscitada de ofício. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator